Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
01. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, os bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica somente podem ser atingidos no caso de abuso de personalidade jurídica.
02. Na hipótese vertente, não há razões que justifiquem a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada, uma vez que não se extrai de sua conduta qualquer ação abusiva, hábil a configurar desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
03. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.